Tribunal: TRF3
Processo: 5001065-96.2024.4.03.6332
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
147/575)

5001065-96.2024.4.03.6332

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001065-96.2024.4.03.6332

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: RENATA ESPINDOLA MARTINS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO FALCAO DE MORAES - SP311247-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - SP367952-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. FIXAÇÃO DE MARCOS TEMPORAIS EM DATAS CERTAS (JANEIRO E JULHO). DECRETO No 84.669/1980. LEGALIDADE DA CALENDARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.129 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por servidora pública federal contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de prescrição do fundo de direito e deu parcial provimento à apelação da União para reconhecer a aplicabilidade do Decreto no 84.669/80 quanto à fixação de termos iniciais da progressão funcional em datas certas, diversas da data de ingresso no exercício do cargo.

A agravante sustenta que a progressão funcional teria natureza meramente declaratória, devendo produzir efeitos financeiros desde a data em que preenchidos os requisitos legais, sendo indevida a calendarização administrativa que posterga tais efeitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de fixação de datas determinadas para início da contagem do interstício e produção de efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores públicos federais; e (ii) a existência de erro ou ilegalidade na decisão monocrática que aplicou o entendimento consolidado no Tema 1.129 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 85 do STJ, em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não ocorre prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A sistemática de progressão e promoção funcional dos servidores públicos federais deve observar o regime jurídico previsto na Lei no 5.645/70 e no Decreto no 84.669/80, que regulamenta as diretrizes para evolução funcional nas carreiras do serviço público federal.

O Decreto no 84.669/80 estabelece critérios objetivos para a organização administrativa das progressões e promoções, fixando marcos temporais específicos para o início da contagem do interstício e para a produção de efeitos financeiros, notadamente nos meses de janeiro e julho.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.129, firmou a tese de que é legítima a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta da data de ingresso do servidor na carreira, desde que observado o interstício legal de 12 meses.

A calendarização administrativa não configura violação ao direito subjetivo do servidor, mas representa mecanismo legítimo de organização da gestão de pessoal no serviço público, compatível com os princípios da eficiência e da impessoalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a fixação de datas determinadas para início da contagem do interstício e para a produção de efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores públicos federais, conforme previsto em regulamento administrativo.

A calendarização administrativa da progressão funcional não viola o direito subjetivo do servidor, desde que respeitado o interstício legal estabelecido pela legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei no 5.645/1970; Decreto no 84.669/1980, arts. 6o, 7o, 10 e 19; CPC/2015, arts. 85, §11, 932, 1.021, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.129 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001065-96.2024.4.03.6332

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO FALCAO DE MORAES - SP311247-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - SP367952-A

APELADO: RENATA ESPINDOLA MARTINS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por RENATA ESPINDOLA MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pela parte adversa (União) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Alega, em síntese, que a decisão monocrática, ao admitir a fixação de termos iniciais para a progressão funcional em datas fixas (janeiro e julho) com base no Decreto no 84.669/80, produz efeitos materiais incompatíveis com o regime jurídico do interstício anual de doze meses.

Aduz a agravante que o ato de progressão possui natureza meramente declaratória, de modo que o direito se aperfeiçoa com o efetivo preenchimento dos requisitos legais, não podendo a Administração utilizar mecanismos de calendarização administrativa para postergar a eficácia financeira de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Afirma, outrossim, que a aplicação mecânica do Tema 1.129 do Superior Tribunal de Justiça é inadequada ao caso concreto, pois inexiste identidade normativa entre a carreira de Analista-Tributário da Receita Federal e a carreira do Seguro Social examinada no precedente, o que exige um juízo de distinção ou, ao menos, um exame individualizado da trajetória funcional da servidora para verificar se houve ampliação material do lapso exigido.

Argumenta, por fim, que o julgado padece de deficiência de fundamentação ao aceitar acriticamente a narrativa administrativa e ignorar documentos que comprovam progressões tardias, contrariando a jurisprudência recente do próprio STJ que reafirma a contagem do interstício a partir do efetivo exercício e a necessária retroatividade dos efeitos financeiros ao momento da aquisição do direito.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica eamparada em fundamentação sólida, que a sistemática de progressão funcional dos servidores da União deve ser interpretada à luz da legalidade estrita e do poder regulamentar conferido à Administração Pública, validando a aplicação do Decreto no 84.669/80.

O julgado fundamentou que, embora o interstício de 12 meses para a progressão e promoção seja um direito reconhecido, a fixação dos marcos temporais para o início da contagem desse período não está vinculada obrigatoriamente à data de ingresso do servidor no exercício funcional.

Tal entendimento encontra-se em perfeita harmonia com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.129, que estabeleceu ser legítima a ocorrência de progressão funcional com efeitos financeiros em datas distintas da data de admissão.

A decisão monocrática pontuou que o referido decreto regulamentar estabelece critérios objetivos e datas fixas para a organização administrativa das carreiras, especificamente nos meses de janeiro e julho, o que atende aos princípios da eficiência e da impessoalidade.

Ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, o magistrado reforçou que a calendarização administrativa não configura ofensa ao direito subjetivo do servidor, mas sim um regramento necessário para a gestão de pessoal no serviço público federal, afastando a tese de que o ato de progressão teria de retroagir invariavelmente ao dia do efetivo exercício para fins de marco inicial.

Assim, a decisão assegura a prevalência da norma regulamentar vigente e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, garantindo a segurança jurídica ao reconhecer a aplicabilidade das datas fixas para a evolução funcional.

Vejamos:

“(...) Renata Espindola Martins de Oliveira, servidora pública Federal, ajuizou a presente ação em face da UNIÃO objetivando, em síntese, o reconhecimento de seu direito à progressão funcional, considerando-se o interstício de 12 meses, tomando como base a data de ingresso no serviço público, e condenando a ré à contagem de tal forma, com efeitos financeiros a partir da data da progressão, bem como ao pagamento das diferenças e reflexos decorrentes de tal contagem.

Documentos.

A r. sentença julgou procedente o pedido condenando a UNIÃO a observar a data de implementação dos requisitos para a progressão funcional da parte autora de acordo com a legislação em vigor, com início na data do efetivo exercício e a pagar os valores atrasados devidos em decorrência no novo marco de progressão, com incidência de juros e correção monetária nos termos da Resolução no 267/2013 (Manual de Cálculos da Justiça Federal), afastando-se a TR para fins de correção monetária. Condenou ainda, a parte ré ao reembolso de eventuais despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação/proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Aos embargos de declaração da UNIÃO, foi negado provimento.

Apelação da UNIÃO em que alega, preliminarmente, prescrição do fundo de direito. No mérito, sustenta a possibilidade da concessão da progressão em data diferente da de admissão, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.129, pelo que requer a reforma da r. sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório. DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12°) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Com relação à preliminar de prescrição do fundo de direito arguida pela UNIÃO, esta deve ser rejeitada. Nos termos da Súmula n° 85 do C. STJ, em se tratando de relação de trato continuado, não incidente a prescrição do fundo do direito, que, in casu, incide apenas sobre as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento.

No presente caso, a parte autora pleiteia a progressão e promoção funcional respeitando o interstício de 12 (doze) meses e o pagamento dos atrasados desde a data do efetivo exercício.

A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou a UNIÃO a observar a data de implementação dos requisitos para a progressão funcional da parte autora de acordo com a legislação em vigor, com início na data do efetivo exercício e a pagar os valores atrasados devidos em decorrência no novo marco de progressão, com incidência de juros e correção monetária.

A Lei no 5.645/70 estabeleceu as diretrizes para classificação dos cargos do Serviço Civil da União e de suas autarquias.

O Decreto no 84.669/80 que regulamentou a Lei no 5.645/70, definiu que as carreiras dos servidores da União englobavam as progressões horizontal (mudança dentro de uma mesma classe) e vertical (mudança de classe). Definiu, ainda, em seus artigos 6o e 7o que, para a progressão horizontal, deveria ser considerado o interstício de 12 (doze) meses para os avaliados com o Conceito 1 e de 18 (dezoito) meses para os avaliados com Conceito 2. Para a progressão vertical, deveria ser considerado o intervalo de 12 (doze) meses.

Segundo o Tema 1.129 do Superior Tribunal de Justiça:

"i) O interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016;

ii) É legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional); g.n.

Nessa linha de entendimento, no caso dos servidores da carreira da Receita Federal, deve-se observar que o Decreto 84.669/1980 prevê:

a) os termos iniciais da contagem do interstício para a progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1o) ou o primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2o); e b) para início dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então publicados, os meses de setembro e março (art. 19).

iii) São exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1o/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.

Assim, em relação ao interstício a ser observado na progressão e na promoção funcional de servidores da carreira da Receita Federal deve ser observado o interstício de 12 (doze) meses, estando de acordo com decidido pelo STJ no Tema 1.129, acima reproduzido.

Dessa forma, impõe-se a parcial reforma da r. sentença.

Considerando o parcial provimento ao recurso não incide a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação da UNIÃO, para reconhecer a aplicabilidade do Decreto 84.699/1980 em relação à fixação dos termos iniciais da progressão e promoção funcionais em data fixa, diversa daquela do início do exercício funcional, nos termos da fundamentação.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...)”.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. FIXAÇÃO DE MARCOS TEMPORAIS EM DATAS CERTAS (JANEIRO E JULHO). DECRETO No 84.669/1980. LEGALIDADE DA CALENDARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.129 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por servidora pública federal contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de prescrição do fundo de direito e deu parcial provimento à apelação da União para reconhecer a aplicabilidade do Decreto no 84.669/80 quanto à fixação de termos iniciais da progressão funcional em datas certas, diversas da data de ingresso no exercício do cargo.

A agravante sustenta que a progressão funcional teria natureza meramente declaratória, devendo produzir efeitos financeiros desde a data em que preenchidos os requisitos legais, sendo indevida a calendarização administrativa que posterga tais efeitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de fixação de datas determinadas para início da contagem do interstício e produção de efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores públicos federais; e (ii) a existência de erro ou ilegalidade na decisão monocrática que aplicou o entendimento consolidado no Tema 1.129 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 85 do STJ, em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não ocorre prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A sistemática de progressão e promoção funcional dos servidores públicos federais deve observar o regime jurídico previsto na Lei no 5.645/70 e no Decreto no 84.669/80, que regulamenta as diretrizes para evolução funcional nas carreiras do serviço público federal.

O Decreto no 84.669/80 estabelece critérios objetivos para a organização administrativa das progressões e promoções, fixando marcos temporais específicos para o início da contagem do interstício e para a produção de efeitos financeiros, notadamente nos meses de janeiro e julho.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.129, firmou a tese de que é legítima a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta da data de ingresso do servidor na carreira, desde que observado o interstício legal de 12 meses.

A calendarização administrativa não configura violação ao direito subjetivo do servidor, mas representa mecanismo legítimo de organização da gestão de pessoal no serviço público, compatível com os princípios da eficiência e da impessoalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a fixação de datas determinadas para início da contagem do interstício e para a produção de efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores públicos federais, conforme previsto em regulamento administrativo.

A calendarização administrativa da progressão funcional não viola o direito subjetivo do servidor, desde que respeitado o interstício legal estabelecido pela legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei no 5.645/1970; Decreto no 84.669/1980, arts. 6o, 7o, 10 e 19; CPC/2015, arts. 85, §11, 932, 1.021, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.129 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão